Tribunal: TCU
Processo: 030.973/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8918/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir do recebimento do Relatório de Auditoria n.o 201800883 da Controladoria-Geral da União (CGU) diante da inexecução das obras de construção das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Açupuranga, Gilberto Pinto, Santa Verônica, Cidade Nova e São José no Município de Autazes - AM; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, por intermédio do Despacho acostado à Peça 7, foi determinada a realização de diligência junto ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) para informar o TCU sobre a análise da execução do Programa Saúde da Família atinente ao Programa Requalifica UBS a partir da Proposta n.o 11622.8550001/13-006 em prol da construção das aludidas UBS; Considerando que, em resposta à diligência, o FNS teria esclarecido que, somente após o esgotamento das medidas administrativas de cobrança e diante da inexistência do subjacente ressarcimento ao erário, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (SAPS-MS) remeteria o procedimento administrativo ao FNS, com a devida instrução técnica, para a subsequente instauração da tomada de contas especial (Peça 10); Considerando, ainda, que a SAPS-MS teria informado que, em 14/1/2019, as cinco UBS tiveram o seu status alterado para "em cancelamento", diante do não cumprimento dos prazos estabelecidos para a execução, e o responsável pela E. R. Construção Civil Ltda., como contratada para a execução das cinco obras, seria ainda notificado sobre o cancelamento da proposta com vistas à posterior instauração do procedimento em prol da devolução dos recursos federais transferidos ao município (Peça 16, p. 6); Considerando, todavia, que a SecexSaúde apurou que já tramitaria no TCU a correspondente tomada de contas especial sob o TC Processo 023.335/2017-3 , com o mesmo objeto da presente representação, tendo a TCE sido instaurada pelo próprio FNS, a partir do Relatório 16.453 do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no bojo do SUS ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) do Município de Autazes - AM para a construção das aludidas UBS aprovadas por meio da Portaria GM/MS 1.380, de 2013; Considerando que, por meio do Acórdão 5.027/2020 proferido pela 1a Câmara sob a relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, o TCU julgou irregulares as contas do então prefeito (Raimundo Wanderlan Penalber) para condená-lo, em solidariedade com a E. R. Construção Civil Ltda., ao pagamento do débito sob o integral valor federal repassado, além de lhes aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992; Considerando, ainda, que a unidade técnica emitiu o seu pronunciamento no sentido de que o subsequente apensamento do presente processo à referida TCE não acrescentaria qualquer subsídio ao julgamento da TCE, podendo resultar, pelo contrário, no indesejado retardamento do aludido feito; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexSaúde propôs o conhecimento da presente representação para promover, contudo, o mero arquivamento do processo, informando ao ora representante que o objeto desta representação já estaria em apreciação no âmbito do aludido TC Processo 023.335/2017-3 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 235, e 237, II e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, ante a perda de objeto em face da concomitante tramitação do TC Processo 023.335/2017-3 com o semelhante objeto processual, além de, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 030.973/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Controladoria-Geral da União (CGU). 1.2. Instituições: Município de Autazes - AM e Fundo Nacional de Saúde - FNS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover a juntada de cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao aludido TC Processo 023.335/2017-3 .